Tribunal: TCU
Processo: 019.453/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC|Lim.Fin|FINANCIAMENTO CENTROS DE REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR (no da TCE no sistema: 333/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1651/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de João Antônio Salgado Ribeiro, Domingos Geraldo Botan, Rodolfo Brockhof, Ana Emília Gaspar, Vito Ardito Lerario, Edson Lopes Mergulhão, Isael Domingues, Sandra Maria Carneiro Tutihashi e do Município de Pindamonhangaba-SP, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNS, ante a constatação da aplicação de recursos em objeto diverso do originalmente pactuado, caracterizado pela utilização de recursos do Bloco de Financiamento alusivos ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) em outras ações de saúde, mas não relacionadas ao objeto original (desvio de objeto). Considerando que, por meio do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, este Tribunal, entre outras medidas, (i) considerou revéis os responsáveis Edson Lopes Mergulhão e o Município de Pindamonhangaba/SP; (ii) julgou irregulares as contas de Domingos Geraldo Botan, João Antônio Salgado Ribeiro, Vito Ardito Lerario, Isael Domingues e Sandra Maria Carneiro Tutihashi; (iii) aplicou-lhes multas individuais com base no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e (iv) fixou novo e improrrogável prazo para que o Município de Pindamonhangaba/SP comprove, perante este Tribunal, com recursos do Tesouro Municipal, o recolhimento das quantias ali especificadas; Considerando que interpuseram recursos os responsáveis João Antonio Salgado Ribeiro (peça 189), Domingos Geraldo Botan e Rodolfo Brockhof (peça 194) e Isael Domingues (peça 193), contra os itens do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a municipalidade também interpôs recurso de reconsideração (peça 192), por sua vez contra os itens da decisão que a considerou revel e que fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que comprovasse o recolhimento do débito apurado nos autos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 923/2023-TCU-Segunda Câmara , recebeu a peça 192 como elementos complementares de defesa, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração em face de decisão que fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, conforme os arts. 201, § 1o; 279, caput ; e 285, caput , do Regimento Interno do TCU; Considerando que, por meio de Despacho à peça 307, restituí os autos à unidade técnica de origem para exame desses elementos complementares de defesa apresentados pelo Município de Pindamonhangaba-SP à peça 192, e recebidos como tal mediante Acórdão 923/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o desvio de objeto em exame nestes autos ocorreu há cerca de dez anos (entre 2011 e 2014) e que não há garantia de que, transcorridos todo esse prazo, aqueles atendimentos ao Cerest ainda sejam necessários ou se encaixem como prioritários; Considerando que o gestor atual da municipalidade não deu causa ao desvio praticado por seu longínquo antecessor; Considerando que quando o Tribunal determina que o município realoque recursos para um objeto atrelado a necessidades de dez anos atrás pode interferir de forma inadequada no uso efetivo dos recursos atualmente disponíveis e, enfim, que a determinação de recomposição do FMS de Pindamonhangaba/SP termine por causar mais malefícios do que benefícios à população; Considerando a similaridade dos presentes fatos com outros casos análogos julgados por esta Corte de Contas, em especial com o paradigmático Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário (rel. Min Benjamin Zymler), que tratou sobre desvio de objeto com recursos do SUS; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 308-310) e do MPTCU (peça 314), no sentido de (i) dispensar o Município de recolher o montante de R$ 1.281.961,87 a seu próprio FMS; (ii) tornar insubsistentes os itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara ; e (iii) julgar regulares com ressalva as contas do Município de Pindamonhangaba/SP, dando-lhe quitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com as propostas uniformes da unidade técnica e do MPTCU, em: a) tornar insubsistentes os itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) julgar regulares com ressalva, com amparo nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, as contas do Município de Pindamonhangaba--/SP, dando-lhe quitação; c) restituir os autos à AudRecursos, para análise dos recursos interpostos por Domingos Geraldo Botan e Rodolfo Brockhof (peça 194); Isael Domingues (peça 193); e João Antônio Salgado Ribeiro (peça 189), contra o Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 019.453/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Emilia Gaspar (XXX.699.958-XX); Domingos Geraldo Botan (XXX.364.538-XX); Edson Lopes Mergulhão (XXX.577.728-XX); Isael Domingues (XXX.657.868-XX); João Antônio Salgado Ribeiro (XXX.146.668-XX); Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - SP (45.226.214/0001-19); Rodolfo Brockhof (XXX.851.918-XX); Sandra Maria Carneiro Tutihashi (XXX.194.358-XX); Vito Ardito Lerario (XXX.219.708-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Pindamonhangaba-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Patricia Helena Ghattas (401.401/OAB-SP), entre outros, representando Vito Ardito Lerario; Daniel Silva Brandao (313766/OAB-SP), representando Isael Domingues; Synthea Telles de Castro Schmidt (102.647/OAB-SP), representando Sandra Maria Carneiro Tutihashi; José Roberto Sodero Victorio (97.321/OAB-SP), entre outros, representando João Antônio Salgado Ribeiro; Rodolfo Brockhof (135.594/OAB-SP), representando Domingos Geraldo Botan; Viviane Aparecida Lopes Monteiro de Faria (253.503/OAB-SP), representando Ana Emilia Gaspar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.